Tribunal: TJDFT
Processo: 0743597-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743597-11.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINETE DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS em favor de FRANCINETE DA SILVA SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, em 23/9/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, § 1o, inciso III c/c art. 40, inciso III e VI, ambos da Lei n. 1.343/2006. Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública. Sustenta que não há qualquer elemento que indique que a paciente tenha praticado a conduta a ela imputada, motivo pelo qual a prisão deve ser relaxada. Afirma que durante a “busca realizada no barraco da paciente (i) não foi encontrado dinheiro; (ii) não foi aprendido entorpecente; (iii) não foram localizados apetrechos típicos de mercancia de droga, como dichavador de droga, cachimbo ou balança de precisão”. Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, assim como não estão evidenciados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca que a paciente não é reincidente, reside e trabalha no distrito da culpa, possui um filho maior de idade acometido de deficiência mental, além de 5 filhos menores de idade, sendo que um deles está com a perna fraturada, necessitando de cuidados. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva da paciente em razão da COVID-19. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, postula a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a substituição do decreto cautelar por prisão domiciliar, nos termos dos art. 318 e 318-A do CPP, ou por medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP. É o relatório. Decido. A paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, §1o, inciso III, e no art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 1.343/2006. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 823/2020 – 32a DP, agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas da 32a DP, montaram vigilância na QR 313 com o intuito de coibir o tráfico de drogas naquela região. Foram recebidas diversas denúncias noticiando que a paciente controla o comércio de entorpecentes naquela região, se utilizando de seus filhos e de outras pessoas para a venda de drogas. De acordo com os relatos dos policiais, a equipe realizou filmagens de diversas negociações de drogas que ocorreram na residência da paciente. Após a consumação de uma venda, os policiais abordaram o usuário, o qual foi localizado com uma porção de crack que havia acabado de adquirir de uma mulher, na quadra QR 313, pela quantia de 20 (vinte) reais. Ao retornaram ao local, os policiais apreenderam uma mulher com as características informadas pelo usuário, a qual foi identificada como sendo Jackeline da Silva Borges, filha da paciente. De acordo com os relatos dos policiais, no momento da abordagem, Jackeline, que estava no quintal da casa da paciente, tentou se desfazer de um saco plástico que continha várias porções de crack. Os agentes narraram que “durante todo o momento em que registrou as vendas realizadas por JACKELYNE, FRANCINETE apesar de não participar diretamente das transações de drogas presenciava JACKELYNE comercializando as drogas. QUE algumas transações realizadas por JACKELYNE eram praticadas no interior da residência de FRANCINETE pela grade, enquanto outras foram feitas em local recuado nas proximidades do local. QUE inclusive, em uma das transações, onde dois usuários estavam em uma bicicleta, FRANCINETE ficou ao lado de tais pessoas, enquanto JACKELYNE, após se apropriar das drogas no interior da residência, vai ao encontro dos usuários e ocorre a transação, ficando ressaltada que a referida transação ocorreu entre as grades. QUE diante de tais fatos, o declarante pode perceber que apesar de FRANCINETE não participar diretamente do comércio ilícito de substâncias entorpecentes com sua filha, cedia sua residência situada na QR 313, Conjunto 14, Casa 32, para sua filha traficar. QUE tal situação restou constada tanto pelo modus operandi praticado por FRANCINETE nesta data, quanto no flagrante anterior ocorrido no mesmo local” (id 20153229 – págs. 4-5) Consta ainda do auto de prisão em flagrante, que os agentes de polícia flagraram, na semana anterior, operações de vendas de drogas realizadas por Jackeline, no mesmo local e sob a observância da paciente. Os policiais narram que, naquela oportunidade, “JACKELYNE se utilizava da praça localizada em frente à residência da FRANCINETE, após efetuar a venda ao usuário , JACKELYNE se dirige até a casa de sua genitora, entra na residência e logo após sai com dinheiro na mão e entrega o troco ao usuário que lhe aguardava na praça. Nesse ínterim, FRANCITENE presencia a venda para esse usuário, após se levanta e anda em direção a sua residência. Momento posterior, a viatura que foi abordar o usuário passa próximo a residência, o que faz com que alguns usuários que perambulam por lá avisem tanto a FRANCINETE como a JACKELINE da presença policial. Ato contínuo, FRANCINETE chama a JACKELYNE para dentro da residência e tranca o portão” (id 20153229 – págs. 2-3). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. A prisão da autuada é necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista que, analisando sua folha de antecedentes penais, nota-se que ela já foi condenada definitivamente por tráfico de drogas e, ainda assim, aparentemente voltou a praticar esse crime, o que evidencia que a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão não será suficiente para resguardar a ordem pública, ao contrário do que sustenta a Defesa. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCINETE DA SILVA SOUZA, filha de Raimundo de Souza Silva e Adeiza Belo da Silva Souza, nascida em 04/05/1974, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Embora o MM. Juiz tenha consignado que a paciente possui uma condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, verifica-se que a APR n. 0001362-38.2018.8.07.0001 ainda se encontra pendente de apreciação pela 3a Turma Criminal desse e. TJDFT, visto que foi declarado nulo o julgamento virtual relativo ao Acórdão n. 1258232, que havia condenado a paciente pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, o fato de a paciente ser tecnicamente primária, por si só, não autoriza o relaxamento da prisão preventiva decretada pelo NAC, porquanto o decreto cautelar se encontra fundamento na garantia da ordem pública. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva”. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). Deve-se levar em consideração, ainda, que os policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante da paciente afirmaram que haviam recebido diversas denúncias noticiando que Francinete controla o tráfico de drogas naquele local e que ela se utiliza dos próprios filhos e de outras pessoas para o comércio dos entorpecentes. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Quanto à questão da prisão domiciliar, a despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, ter concedido ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, ressalvou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes e determinou que, em casos excepcionalíssimos, o Órgão Julgador observasse as particularidades do caso concreto. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar, do cabimento da prisão domiciliar e das demais teses ventiladas pelo impetrante ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Por fim, insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador